Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-75.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-75.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO DE ALMEIDA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude dos descontos em benefício previdenciário, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 013055627 e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta do banco réu, a condição de vulnerabilidade do autor e a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da contratação que ensejou os descontos indevidos. O banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado, conforme exige o Tema 1061/STJ.

4. Os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso, aposentado e hipervulnerável, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

5. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

6. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para refletir a reprovabilidade da conduta e ineficaz para desestimular a repetição da prática ilícita por instituição financeira de grande porte. Não se pode admitir mais a ideia de que a indenização tenha que ser simbólica, já que têm sido frequentes e repetitivas as práticas desempenhadas por tais empresas, que pouco ou nada se preocupam com o bem-estar dos consumidores, apenas atender seus anseios capitalistas de lucro, não verificando se seus atos irão causar danos.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta a fixação de indenizações em patamar superior em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas.

8. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral
in re ipsa
.

2. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.

3. Instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, devendo suportar indenização proporcional à gravidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000542-75.2017.8.05.0225, da Comarca de Santa Teresinha/BA, em que figuram como Apelantes
JULIO DE ALMEIDA E SILVA
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e, respectivamente, como Apelados
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e
JULIO DE ALMEIDA E SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Julio de Almeida e Silva
, para majorar o valor da indenização por danos morais, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05